Tribunal: TJDFT
Processo: 0738860-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738860-23.2024.8.07.0000 DESPACHO O autor/agravado faleceu (id. 69010874), devendo ser sucedido pelo espólio, representado pelo administrador provisório (CCB 1.797) ou, se já houver inventário, pelo inventariante nomeado, outorgando-se procuração, em nome do espólio, ao advogado que vier a ser constituído. Caso não haja bens a inventariar, os herdeiros devem sucedê-lo, outorgando-se procuração, em nome de cada um deles, ao advogado que vier a ser constituído. A habilitação do espólio ou dos herdeiros deverá ocorrer no prazo de dois meses, durante os quais fica suspenso o curso processual. Assim, intimem-se a viúva Marta Morais Mascena, no endereço informado no id. 72428851, com AR, acerca desta decisão. Aguarde-se na Secretaria o transcurso do prazo de suspensão do processo. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator